Tribunal: TJSP
Processo: 0017002-14.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO REALIZADO PELA COMPANHEIRO DO ACUSADO, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM. CARRO APREENDIDO NA POSSE DO ESPOSO EM EMPREITADA CRIMINOSA - INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO "A QUO" – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO - VEÍCULO PROVENIENTE DE ORIGEM LÍCITA - TERCEIRA PESSOA DE BOA-FÉ QUE NÃO TOMOU PARTE NO DELITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 91,

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO REALIZADO PELA COMPANHEIRO DO ACUSADO, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM. CARRO APREENDIDO NA POSSE DO ESPOSO EM EMPREITADA CRIMINOSA - INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO "A QUO" – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO - VEÍCULO PROVENIENTE DE ORIGEM LÍCITA - TERCEIRA PESSOA DE BOA-FÉ QUE NÃO TOMOU PARTE NO DELITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B" DO CÓDIGO PENAL, C.C. O 119, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFORMA DO JULGADO PARA CASSAR A DECISÃO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO BEM - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.